Tribunal: TJSP
Processo: 2108674-38.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suspensão da execução em virtude de prejudicialidade externa e recuperação extrajudicial. Indeferimento mantido. Contradição interna. Inexistência Alegações que se revestem de caráter exclusivamente infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.